Tribunal: TJSP
Processo: 1003551-56.2017.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Usucapião especial urbana. Procedência. Irresignação do espólio do proprietário tabular e seus herdeiros. Alegação de que a posse da autora jamais foi mansa, pacífica e contínua, mas resultado de invasão. Meras alegações, desprovidas de provas. Autora que, nos termos do art. 373, I, do CPC, comprovou fato constitutivo de seu direito. Irrelevância de o espólio possuir compromisso

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Usucapião especial urbana. Procedência. Irresignação do espólio do proprietário tabular e seus herdeiros. Alegação de que a posse da autora jamais foi mansa, pacífica e contínua, mas resultado de invasão. Meras alegações, desprovidas de provas. Autora que, nos termos do art. 373, I, do CPC, comprovou fato constitutivo de seu direito. Irrelevância de o espólio possuir compromisso de venda e compra do lote, o que não comprova posse efetiva sobre o imóvel, tampouco a oposição à posse exercida pela autora. Razões recursais que não representam fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Procedência mantida. APELO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018439
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003551-56.2017.8.26.0266, da Comarca de Itanhaém, em que são apelantes
EUNICE LIMA (ESPÓLIO), NATALIA LIMA SAMPAIO DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA), SABRINA LIMA SAMPAIO DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA) e MURILLO LIMA SAMAPIO DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA), são apelados ALINE MENEZES DE ALMEIDA (JUSTIÇA
GRATUITA), JOSE CARLOS DE SOUZA DIAS e REUS E CONFRONTANTES
AUSENTES, TERCEIROS INTERESSADOS,INCERTOS E DESCONHECIDOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON
GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003551-56.2017.8.26.0266 -Voto no 00460G
2
Apelação Cível – Digital
Processo no 1003551-56.2017.8.26.0266
Comarca: 2a Vara do Foro de Itanhaém
Magistrado prolator: Dr. Jamil Chaim Alves
Apelantes: Eunice Lima (Espólio); Natalia Lima Sampaio dos
Santos; Sabrina Lima Sampaio dos Santos; Murillo Lima Sampaio
dos Santos
Apelada: Aline Menezes de Almeida
Voto no 00460G
APELAÇÃO CÍVEL. Usucapião especial urbana.
Procedência.
Irresignação
do
espólio
do
proprietário tabular e seus herdeiros. Alegação de
que a posse da autora jamais foi mansa, pacífica e
contínua, mas resultado de invasão. Meras
alegações, desprovidas de provas. Autora que, nos
termos do art. 373, I, do CPC, comprovou fato
constitutivo de seu direito. Irrelevância de o
espólio possuir compromisso de venda e compra
do lote, o que não comprova posse efetiva sobre o
imóvel, tampouco a oposição à posse exercida pela
autora. Razões recursais que não representam fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da
autora.
Procedência
mantida.

APELO
DESPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta em face da r. sentença de
fls. 318/322, a qual julgou PROCEDENTE o pedido formulado na
exordial, consistente na declaração judicial, com fundamento no
artigo 1240 do Código Civil, da aquisição, pela autora, do imóvel
descrito na inicial, qual seja, o lote 06, da quadra 21, localizado
no Jardim Nossa Senhora do Sion, transcrito sob no 11.487, no
CRI de Santos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003551-56.2017.8.26.0266 -Voto no 00460G
3
Irresignado, apela o espólio do proprietário tabular e seus
herdeiros (fls. 325/328) aduzindo que a posse da autora nunca foi
mansa e pacífica, pois o lote foi adquirido legalmente pela de
cujus, conforme o documento juntado pelos apelantes. Afirmam
que o lote foi invadido pela apelada, que cercou, construiu e fez
moradia, devendo a ação ser julgada improcedente.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado às fls.
331/333.
É o relatório.
Inexistindo oposição ao julgamento virtual (fls. 296), passo
à análise do recurso (Resolução TJSP no 772/2017).
Pois bem, em que pese o inconformismo dos recorrentes,
estes não levantaram qualquer questão capaz de afastar a posse
qualificada comprovado pela autora. Muito embora tenha alegado
que a posse não era pacífica e resultou de invasão, nada
comprovaram neste sentido.
Consabido, posse é uma situação fática e, para que
ficasse comprovada a ausência de sua natureza mansa, pacífica
e sem oposição, seria necessário que os réus tivesses se oposto
efetivamente à posse exercida pela autora usucapiente, para
evitar a prescrição aquisitiva, o que não ocorreu.
Em adição, é irrelevante que haja um instrumento particular
que comprove que a de cujus tinha adquirido o lote (fls.
244/0246). Isso porque, a usucapião é forma originária de
aquisição da propriedade pelo decurso do tempo, estando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003551-56.2017.8.26.0266 -Voto no 00460G
4
desvinculada de qualquer relação com titular anterior, não
existindo relação jurídica de transmissão.
Neste sentido, explana abalizada doutrina de LEONARDO
BRANDELLI:
“A posse ad usucapionem é uma posse
qualificada.
As características que definem a posse
como ad usucapionem, isto é, como
aquela posse apta a conduzir à aquisição
da propriedade pela usucapião, são as de
ser uma posse justa, com ânimo de titular
do direito real, que seja mansa e pacífica,
e contínua.
A posse deve, em primeiro lugar, ser
justa, isto é, não decorrer de violência

física
ou
moral,
ou
esbulho
,
clandestinidade
obtida às escondidas,
de maneira oculta
ou precariedade

obtida com abuso de confiança ou de
direito.
A posse injusta não produz efeitos para
fins de usucapião.
Nos termos do art. 1.208 do Código Civil
não induzem posse os atos violentos ou
clandestinos, somente depois de cessar
a violência ou a clandestinidade.
A posse injusta por violência ou clandestinidade podem, assim, ser convalidadas, após a cessação da
violência ou da clandestinidade, quando,
então, alterada sua natureza, passarão a
produzir efeitos para fins de usucapião.
O mesmo não ocorre com a posse injusta
por precariedade, a qual não pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003551-56.2017.8.26.0266 -Voto no 00460G
5
convalidada,
mantendo
seu
caráter
injusto e não produzindo efeitos para fins
de usucapião.
Deve a posse ser exercida sem oposição
do titular do direito real que se pretende
adquirir, de modo que não pode dito
titular ter tomado providência judicial ou
extrajudicial contra a posse exercida pelo
usucapiente.
A oposição, judicial ou extrajudicial, que
não surtiu efeito, como, por exemplo,
alguma
ação
possessória
julgada
improcedente, não terá o condão de tirar
o caráter de mansa e pacífica da posse,
nem de interromper o prazo prescricional,
conforme entendimento do STJ.
Nesse sentido, alerta Marco Aurélio
Bezerra de Melo, que se “houver uma
oposição, por meio da autotutela que
tenha
sido
ineficaz
em
razão
da
resistência do alegado esbulhador ou de
tutela judicial julgada improcedente, não
se configurou a oposição apta a afastar a
usucapião”.
Deve
ainda
a
posse
ser
contínua,
ininterrupta, isto é, deve o possuidor ter
possuído a coisa a usucapir durante todo
o lapso temporal exigido pela lei, sem
solução de continuidade.”1
Destarte, a autora comprovou o preenchimento de todos os
requisitos legais para usucapir o bem (Art. 373, I, CPC), enquanto
o espólio apelante e seus herdeiros deixaram de trazer aos autos
1 Brandelli, Leonardo Usucapião administrativa : De acordo como novo código de processo civil /
Leonardo Brandelli. São Paulo : Saraiva, 2016. 1. Usucapião 2. Usucapião - Brasil I. Título. 15-08783
CDU-347.232.4.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003551-56.2017.8.26.0266 -Voto no 00460G
6
quaisquer fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito
do autor, nos moldes que lhes competia:
Art. 373, CPC: O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de
seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Postas tais premissas, por meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença de procedência do
pedido declaratório da usucapião.
Sucumbente, arcarão os apelantes com os honorários
advocatícios do patrono da parte autora, que fixo, com fulcro no
art. 85, §§ 2o e 11, do CPC, em 20% sobre o valor atualizado da
causa.
Para que não se alegue cerceamento do direito de recorrer,
dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na
fase recursal, bastando que as questões tenham sido enfrentadas
e solucionadas no voto, como ocorreu, pois “desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
RODOLFO PELLIZARI
Relator